Tribunal: TJMT
Processo: 1003805-80.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003805-80.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), METALNORTE CONSTRUCOES METALICAS LTDA - ME - CNPJ: 13.534.515/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CDA NULA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Juína contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra a empresa Metalnorte Construções Metálicas Ltda. – ME, já extinta à época do ajuizamento. O Juízo entendeu pela nulidade da CDA e pela impossibilidade de redirecionamento da cobrança aos sócios da empresa extinta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a CDA emitida em desfavor de pessoa jurídica extinta antes do lançamento e do ajuizamento da execução fiscal; e (ii) saber se é juridicamente viável o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa, nos termos da LC 123/2006, em razão de baixa sem quitação de débitos tributários.

III. Razões de decidir

3. A extinção formal da empresa antes do lançamento e do ajuizamento da execução inviabiliza a constituição válida do crédito tributário, comprometendo a higidez da CDA e a própria exigibilidade do título.

4. A emissão da CDA em nome de pessoa jurídica já extinta configura vício substancial e insanável, não sendo possível a substituição do sujeito passivo, nos termos da Súmula 392 do STJ.
5. A responsabilização de sócios por dívidas tributárias pressupõe a existência de título executivo válido e demonstração de atos ilícitos ou dissolução irregular, o que não se verifica na hipótese dos autos.

6. A facilitação da baixa cadastral prevista na LC n. 123/2006 não autoriza o lançamento tributário contra pessoa jurídica extinta nem permite a imputação automática de responsabilidade a seus sócios.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta antes do lançamento e da inscrição do crédito tributário é nula por ausência de sujeito passivo válido. 2. É vedado o redirecionamento da execução aos sócios da empresa extinta, salvo prévia constituição válida do crédito e comprovação de responsabilidade tributária nos termos legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 135, III, 202, 203; CPC, art. 485, VI; L. 6.830/1980, art. 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 392 e 435; STJ, Tema 1.049, REsp 1.848.993/SP; TJMT, N.U 1030098-61.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Juína, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara daquela Comarca, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor da pessoa jurídica Metalnorte Construções Metálicas Ltda. – ME, extinguiu o feito sem resolução de mérito ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo, por ter sido a cobrança direcionada a pessoa jurídica já baixada.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao extinguir o feito sob o fundamento de que a empresa executada já se encontrava baixada antes do ajuizamento da execução, afirmando que a baixa cadastral não afasta a possibilidade de responsabilização dos sócios, sobretudo no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, pois a legislação admite o redirecionamento da cobrança quando há liquidação voluntária sem a quitação dos débitos tributários.

Aduz que a legislação federal aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte autoriza sua baixa independentemente da apresentação de certidão de regularidade fiscal, mas que tal circunstância não tem o condão de liberar os responsáveis legais do cumprimento das obrigações tributárias pendentes.

Assevera que, encerradas as atividades empresariais sem o pagamento dos tributos, o redirecionamento da execução seria medida necessária para evitar que a extinção da pessoa jurídica se transforme em mecanismo automático de extinção das obrigações fiscais.

Acentua que a interpretação adotada pelo Magistrado singular conduz à impossibilidade de cobrança tanto da empresa extinta quanto dos seus sócios, o que contraria o ordenamento jurídico e inviabiliza a satisfação do crédito tributário regularmente constituído.

Diante desses fundamentos, o Município Apelante requer a reforma integral da sentença, com o afastamento da extinção do processo e o prosseguimento da execução fiscal, de modo a permitir o redirecionamento da cobrança aos sócios da sociedade empresária extinta.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Juína, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara daquela Comarca, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor da pessoa jurídica Metalnorte Construções Metálicas Ltda. – ME, extinguiu o feito sem resolução de mérito ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo, por ter sido a cobrança direcionada a pessoa jurídica já baixada.

A execução fiscal foi ajuizada em 04/12/2023, tendo por objeto a cobrança dos créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n. 334/2021 e n. 2013/2023, ambos emitidos em nome da empresa Metalnorte Construções Metálicas Ltda., referentes a débitos de IPTU, ISSQN e taxa de alvará de funcionamento, cujo somatório alcança o montante atualizado de R$ 12.002,96 (doze mil e dois reais e noventa e seis centavos).

Durante o trâmite processual, foram determinadas diligências para a citação da executada, as quais restaram infrutíferas.

Posteriormente, o Município exequente trouxe aos autos a informação de que a empresa executada encontra-se baixada nos registros competentes. Diante desse cenário, requereu que o ato citatório fosse realizado diretamente na pessoa dos sócios indicados, por entender tratar-se da medida adequada para viabilizar o regular prosseguimento da execução.

Sobreveio a sentença que extinguiu feito, nos seguintes termos:

“No caso em análise, reconheço inexistência de relação jurídico-tributária apta a justificar a cobrança do tributo aqui discutido, conforme comprova o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral anexado no id. 178214720, o qual confirma que a empresa se encontra na situação cadastral "Baixada" desde 31/03/2022, tendo como motivo "Extinção por Encerramento / Liquidação Voluntária. Esse cenário evidencia que o Município não exerceu sua função de fiscalização sobre a localização, instalação e funcionamento do estabelecimento.

A situação ora analisada assemelha-se às execuções fiscais intentadas contra devedores anteriormente falecidos, o que impossibilita a regularização da ação, com a substituição da CDA, uma vez que o próprio lançamento se deu de modo equivocado.

A Lei de execução fiscal (Lei n. 6.830/1980), em seu art. 4, § 2o, dispõe que: “À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial”.

No presente processo, apenas a empresa executada figura na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e na petição inicial, o que inviabiliza o prosseguimento da execução, conforme estabelece a Súmula 392 do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Desse modo, a sucessão voluntária das partes no curso do processo somente é permitida nos casos expressamente previstos em lei (art. 108 do CPC). Além disso, se a empresa já era extinta no momento do ajuizamento da ação, não é possível o redirecionamento da execução ao sócio que não figura na CDA, uma vez que a constituição do título exige prévio procedimento administrativo.

Assim, o título executivo (CDA) é inválido por ter sido constituído contra pessoa inexistente, ferindo os princípios legais que regem sua emissão.

Nesse contexto, as ementas a seguir são esclarecedoras, evidenciando o entendimento consolidado sobre a matéria.

[...]

Logo, sem possibilidade de constituição e desenvolvimento válido contra a empresa anteriormente extinta, e sem condição de redirecionamento a sócio, tendo em vista da Súmula 392, do STJ, de rigor a extinção do feito.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, I, combinado com o art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da inexigibilidade do título executivo, o que também enseja o indeferimento da petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários.

Proceda-se à liberação da restrição de bens por meio dos sistemas disponíveis ao juízo e/ou com as respectivas expedições de ofícios aos órgãos competentes e alvará, caso necessário.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as cautelas de estilo.“. (id. 321902444).

A controvérsia instaurada nos autos gravita em torno da possibilidade de prosseguimento de execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da ação, com eventual redirecionamento aos sócios da empresa liquidada.

Como se verifica da documentação anexada, a empresa Metalnorte Construções Metálicas Ltda. – ME encontra-se com situação cadastral “baixada” desde 31/03/2022, por motivo de extinção decorrente de encerramento/liquidação voluntária. A execução fiscal, entretanto, foi ajuizada apenas em 04/12/2023, vale dizer, mais de um ano e meio após a extinção da pessoa jurídica, o que demonstra, de forma inequívoca, que à época da propositura da ação já não subsistia sujeito passivo apto a integrar validamente a relação jurídico-processual.

Verifica-se, assim, que a situação, por si só, impede a constituição e o desenvolvimento válido da execução.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de liquidez e certeza (art. 204 do CTN e art. 3o da Lei n. 6.830/1980), deve ser formada contra devedor existente, dotado de personalidade jurídica ao tempo do lançamento. Logo, a inscrição realizada em nome de empresa já extinta importa vício originário, que compromete a higidez do título e impede seu uso como instrumento legítimo para a cobrança judicial.

Cumpre ressaltar que não se trata de mero equívoco formal apto a ser sanado por substituição do título; ao contrário, o que se verifica é a inexistência de relação jurídico-tributária válida, pois o lançamento foi direcionado a pessoa jurídica que não mais possuía capacidade tributária passiva. O vício é substancial, porquanto recai diretamente sobre a constituição do crédito.

É exatamente nesse contexto que incide a orientação consagrada na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Ora, a vedação é clara e impede que, em hipóteses como a dos autos, a Fazenda Pública substitua o devedor originário pelos sócios, sob pena de subverter a lógica do lançamento tributário e da própria constituição da Certidão de Dívida Ativa.

Como se sabe, o redirecionamento da execução fiscal, embora reconhecido em diversas situações previstas na legislação tributária, somente é juridicamente possível quando o título executivo se formou validamente em face de devedor existente, e, posteriormente, surgem elementos que autorizam a extensão da responsabilidade a terceiros, seja por dissolução irregular, seja por prática de atos ilícitos ou gestão temerária. Não é esse, todavia, o quadro dos autos.

No caso, tem-se que a empresa Metalnorte foi regularmente extinta por liquidação voluntária, com todas as formalidades registradas perante os órgãos competentes, não havendo qualquer indício de irregularidade ou omissão configuradora de dissolução irregular.

Outrossim, o Município sustenta que, por se tratar de microempresa, o simples fato de a baixa ter ocorrido sem a prévia quitação dos débitos tributários autorizaria a responsabilização direta dos sócios, com fundamento no artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar n. 123/2006. Essa interpretação, contudo, não se coaduna com o sistema jurídico.

Ainda que a LC 123/2006 facilite a baixa de microempresas independentemente de comprovação de regularidade fiscal, tal prerrogativa não autoriza a constituição do crédito tributário em desconformidade com os requisitos legais, nem permite que se impute responsabilidade diretamente aos sócios quando o título executivo sequer se formou validamente em face da pessoa jurídica originária.

A responsabilização de terceiros pressupõe a existência de crédito regularmente constituído contra devedor juridicamente existente, o que não se verifica quando o lançamento é realizado após a extinção da empresa.

Cumpre assinalar que o regime das microempresas não afasta as regras estruturantes da execução fiscal, nem dispensa a exigência de título executivo validamente constituído.

Dessa forma, admitir o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, quando sequer se formou título válido em face da pessoa jurídica que lhes antecede, equivaleria a permitir a modificação substancial do sujeito passivo, em frontal desacordo com a Súmula 392 do STJ. Além disso, significaria convalidar vício de origem no lançamento, desnaturando princípios elementares do processo tributário, dentre os quais se destacam a legalidade, o devido processo legal e a segurança jurídica.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. EMPRESA EXTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO À SUCESSORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADMINISTRADORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal fundada na CDA no 201999116, extinguindo o feito. A execução foi proposta contra empresa do setor de telecomunicações e seus administradores, visando à cobrança de ICMS-DIFAL referente ao período de janeiro/2012 a maio/2014. A sentença acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa originária e de seus administradores, e extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta ao tempo da inscrição em dívida ativa, bem como estabelecer se é possível o redirecionamento da execução à empresa sucessora; e (ii) determinar se os administradores da sociedade extinta podem ser responsabilizados pelo débito tributário, à luz do art. 135, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da demanda configura nulidade por ilegitimidade passiva, pois não subsiste capacidade processual do sujeito passivo
.

4.
A CDA encontra-se comprometida, uma vez que a Fazenda Pública não promoveu a correção do título antes da inscrição, sendo vedada a alteração do sujeito passivo após esse momento, nos termos da Súmula 392 do STJ
.

5. O redirecionamento da execução à empresa sucessora somente é admitido, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.049 do STJ, quando não houver comunicação prévia e tempestiva da incorporação empresarial ao fisco, o que não se verifica no presente caso.

6. A responsabilização pessoal dos administradores exige a demonstração de prática de atos com excesso de poder, infração à lei ou ao contrato/estatuto social, nos termos do art. 135, III, do CTN, o que não foi comprovado nos autos.

7. Não se aplica a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ, pois houve comunicação regular da extinção da empresa aos órgãos competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 485, VI, e 85, §§ 3o e 11; CTN, art. 135, III; Lei Estadual 7.098/1998, art. 25, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 435; STJ, Tema Repetitivo n. 1.049, REsp 1.848.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26.8.2020; STJ, REsp 1.819.771/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.10.2019; STF, ADI 4.623/MT; STF, RE 562.276, RG, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.2.2011; TJMT, N.U 1030098-61.2020.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 25.11.2024. (N.U 1000996-40.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Sorriso–MT contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra associação privada extinta, fundamentada na ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A associação, encerrada antes do ajuizamento da ação, possuía débito tributário referente a IPTU no valor de R$ 14.109,96, inscrito na Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (I) verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa emitida contra pessoa jurídica extinta; e (II) determinar se é possível redirecionar ou corrigir o polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir 3. A Certidão de Dívida Ativa foi emitida contra associação cuja baixa na Receita Federal ocorreu antes do fato gerador, configurando vício insanável que compromete a higidez do título executivo, conforme entendimento consolidado pela Súmula 392 do STJ. 4. O redirecionamento da execução fiscal depende de prévia retificação do lançamento tributário e demonstração de sucessão processual ou patrimonial, o que não foi comprovado nos autos. 5. A manutenção da execução fiscal contra entidade extinta violaria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de representar esforço processual ineficaz.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta é inválida em razão da ilegitimidade passiva e da nulidade da Certidão de Dívida Ativa. 2. O redirecionamento ou substituição do polo passivo exige prévia retificação do lançamento e comprovação de sucessão processual ou patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 202, 203; Lei n.o 6.830/80, art. 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJ-RJ, APL n.o 0033618-11.2008.8.19.0014; TJ-GO, RN n.o 5205854-28.2023.8.09.0177; TJ-SP, APL n.o 1524990-20.2017.8.26.0152. (N.U 1001002-79.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO INDICAÇÃO NA CDA COMO COOBRIGADO - EMPRESA REGULARMENTE BAIXADA PERANTE A JUNTA COMERCIAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - NULIDADE - VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - SÚMULA 392 DO STJ - EXTINÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sendo a empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL regularmente extinta perante a junta comercial (liquidação voluntária), antes do ajuizamento da execução e ausente a demonstração de dissolução irregular da empresa executada, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito executivo fiscal. 2 - A certidão de dívida ativa inscrita em nome de empresa regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal não é apta a embasar o feito executivo, estando eivada de nulidade, não podendo ser substituída para a alteração do sujeito passivo (Súmula no 392). 3 -
A aplicação do disposto no artigo 9o, §§ 4o e 5o, da LC 123/06 autorizaria o lançamento diretamente em nome do sócio através de procedimento próprio para o reconhecimento da responsabilidade, porém, não afasta a nulidade que determinou a extinção da execução fiscal.
4 - Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 52260533420238130024, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 05/08/2025, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2025).

Diante de todo o exposto, verifica-se que a execução fiscal foi proposta com fundamento em título cuja formação se deu em desconformidade com os requisitos legais, porquanto direcionado a pessoa jurídica já extinta ao tempo do lançamento e do ajuizamento da ação.

Dessarte, a inexistência de sujeito passivo válido compromete, de forma insanável, a higidez da Certidão de Dívida Ativa e impede tanto o prosseguimento da demanda quanto qualquer tentativa de redirecionamento aos sócios, sob pena de indevida modificação do sujeito passivo, vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim, impõe-se a preservação da sentença recorrida, que reconheceu a nulidade do título e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pelo Município de Juína, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025